Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANOS MORAIS. OFENSA DIREITOS DE PERSONALIDADE. DADOS PESSOAIS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mas, paralelamente, julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional para condenar a requerente/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve a prática de ilícito civil por parte do apelado capaz de configurar dano material e moral, assim como analisar a conduta da autora e o dano moral fixado em favor do Réu/Reconvinte.
III. Razões de decidir
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Apesar da discussão entre as partes e do tratamento ríspido do réu para a autora, não há elementos que permitam concluir que houve qualquer ato ilícito por sua parte, conforme determina o art. 186 do Código Civil – CC, seja por ação dolosa ou culposa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: Caracterizado o dano moral, para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.